Tribunal: TJES
Processo: 5010704-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010704-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

AGRAVADO: DEZ COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. IDENTIDADE. INTENSIDADE. DISCRICIONARIEDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
O reconhecimento da conexão não é condicionado a integral identidade das causas de pedir fáticas, deixando à discricionariedade do juízo a análise sobre a intensidade da conexão, prestigiando-se, para esse propósito, a economia processual e a resolução integral da controvérsia sem incoerência ou contradição.
Precedentes do STJ.

2.
Se ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual continuada e se ambas
veiculam cobrança de débito do mesmo período,
é conveniente a apreciação uniforme e integral do conflito existente entre as partes,
além de inexistir prejuízo que justifique a reforma da decisão que determinou a reunião das demandas correlatas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010704-85.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPIRITO SANTO MALL S.A.

ADVOGADO : GUILHERME VARGAS RIBEIRO GUIMARAES - OAB RJ224744

RECORRIDO : DEZ COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - OAB ES7288

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da conexão entre Execuções de Títulos Extrajudiciais relativas a mesma relação contratual.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem determinou o apensamento dos feitos executivos nºs 0021573-97.2017.80.8.0035 e n° 0023013-31.2017.8.08.0035, compostos pelas mesmas partes, visando ao julgamento em conjunto e para evitar a prolação de decisões conflitantes.

A Agravante sustenta, todavia, a inexistência de conexão, uma vez que as execuções são lastreadas em títulos diversos, a saber contrato de cessão de direito de uso e contrato de locação.

Todavia, penso que o julgado de origem deve ser mantido.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que o presente caso revela identidade da causa de pedir fática. Há suficiente identidade fática a ensejar o reconhecimento da conexão e a reunião das demandas para julgamento conjunto em primeiro grau, em homenagem aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Destaca-se que ambas as demandas, conforme se depreende do próprio cotejo analítico realizado pela Agravante na peça recursal, tratam de uma mesma relação contratual continuada no tempo e ambas as demandas tratam do mesmo período do suposto débito, o que justifica a reunião dos processos.

Além disso, o reconhecimento da conexão não é condicionado a integral identidade das causas de pedir fáticas, deixando à discricionariedade do juízo a análise sobre a intensidade da conexão, prestigiando-se, para esse propósito, a economia processual e a resolução integral da controvérsia sem incoerência ou contradição. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

2. Rever o entendimento fixado no acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações, demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado ao STJ, em recurso especial, ante ao óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.064.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO.

1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O art. 330, I, do CPC/1973 esclarece que é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Também, o art. 131 - do mesmo diploma legal - cuida do princípio da livre persuasão racional, que estabelece caber ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

3.
Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.

4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça.

5.
A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão.

8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente.

9. Agravo interno provido, par desde logo se conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento.

(AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 27/09/2017)

No caso em tela, ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual e ambas tratam do mesmo período de inadimplemento, sendo conveniente a apreciação uniforme e integral do conflito existente entre as partes.

Ademais, a reunião das demandas não implicará prejuízo algum à Agravante. Ao contrário! O apensamento dos processos imprimirá celeridade e efetividade na solução da controvérsia, o que reforça a possibilidade de manutenção do julgado de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)